Tribunal: TJMT
Processo: 1012560-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012560-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), CHRISAN CARLOS LOBO RAMOS - CPF: 062.286.761-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DO MP
- REINCIDÊNCIA NO SEGUNDO DELITO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA QUE A REINCIDÊNCIA SEJA APLICADA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO EM QUE O AGRAVADO AINDA ERA PRIMÁRIO – IMPERTINÊNCIA -
FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA RETROAGIREM -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Se o agravado foi considerado primário na condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores. A reincidência gerada pela segunda condenação não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta prejuízo ao reeducando, que precisará cumprir maior fração da reprimenda em regime mais rígido do que antes fixado, para obter os benefícios previstos na lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra decisão anexada sob o Id.
170339172
, na qual se deixou de fazer
incidir a reincidência sobre a totalidade das condenações do agravado
CHRISAN CARLOS LOBO RAMOS
, estabelecendo-se frações distintas – como requisito objetivo para fins de progressão regimental - para cada Guia de Execução constante no PEP
N.U 0012985-10.2017.8.11.0006
.

Nas
razões
recursais (Id.
170339172
), o MP sustenta que a
reincidência se estende para todas as penas
e que, portanto,
unificadas as penas
, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas.

Pede, pois,
seja aplicado o percentual/fração de 20% sobre a totalidade da pena
somada no PEP, para efeitos de progressão regimental.

A Defesa ofereceu
contrarrazões,
pugnando o
desprovimento
do agravo (Id.
170339172
).

A Decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id.
170339172
).

A d.
PGJ
, em parecer, opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
171877660
):

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA UNIFICADA – PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ÚNICOS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – A NATUREZA DE CADA DELITO NÃO É ALTERADA COM A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, TAMPOUCO, PELA SUPERVENIENTE REINCIDÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o PEP n.
0012985-10.2017.8.11.0006
, o agravado possui duas condenações:

1 -
Ação Penal no 0009295-41.2015.8.11.0006. Crime: Artigo 157, §2o, I e II do Código Penal. Pena: 05 anos e 06 (seis) meses de reclusão. Data do delito: 23/10/2015. Trânsito em julgado: 27/03/2017;

2 -
Ação Penal no 1002287-26.2021.8.11.0025. Crime: Artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e artigo 244-B do ECA. Pena: 04 anos e 06 meses de reclusão. Data do delito: 05/07/2021. Trânsito em julgado: 21/09/2022.

Em decisão de Id.
170339172
, o juízo da Execução Penal indeferiu o pedido ministerial (para que, diante da reincidência ostentada na última condenação, fizesse incidir o percentual de 20% sob a pena unificada), e determinou a
utilização da fração de 1/6 para progressão de regime em relação à Guia no
0009295-41.2015.8.11.0006
, e de 20% apenas no tocante à Guia n.
1002287-26.2021.8.11.0025
.

Neste agravo, o MP requer
a reforma da decisão para que seja aplicada a
fração de 20% sobre a totalidade da pena
imposta ao agravado.

Sem razão, no entanto.

Com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, vez que na
hipótese as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

E no que se refere aos efeitos da reincidência, verifico que, quando da 1a condenação (AP N.U
0009295-41.2015.8.11.0006
- pela prática do crime de roubo qualificado), o agravado era
primário
(conforme, aliás, reconhecido na sentença), e apenas
quando da 2o condenação, foi-lhe aplicada a reincidência.

Assim, ao meu ver, entendo que realmente as frações devem incidir separadamente para cada delito praticado pois, do contrário (ou seja, aplicar para o 1o crime o percentual de 20%), estar-se-ia estendendo ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele não ostentava anteriormente, numa espécie de retroatividade da reincidência ocorrida apenas quando da 2o condenação.

Oras, se agravado foi considerado primário na condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores.

A reincidência gerada pela segunda condenação, evidentemente, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta em prejuízo ao apenado, que precisará cumprir maior fração da sanção em regime mais rígido para obter os benefícios previstos na lei.

Sendo assim, ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem o reconhecimento da reincidência do réu, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena acarreta em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito da jurisprudência:

“A posterior condenação pelo mesmo delito, cuja situação da reeducanda já se enquadra na reincidência, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação pretérita em que considerada primária"(TJMS - Agravo de Execução Penal n. 0001621-42.2016.8.12.0008 – 2a Câmara Criminal -minha relatoria – j. 20.06.2016)

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime secundário poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o artigo 111 da LEP nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do Código Penal:

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

E também em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Não fosse suficiente, saliento que, ao meu ver, dar guarida ao pedido do MP, seria utilizar-se de interpretação ampliativa
in malam partem
, a qual, com o devido respeito, ofende os mais comezinhos princípios penais e processuais penais, violando-se o devido processo legal, a individualização da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade, como visto nas linhas acima.

Nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Diante do exposto,
consonância
com

o parecer da
PGJ
,
desprovejo
o Agravo de Execução Penal interposto pelo MP, devendo ser mantida intacta a decisão agravada na qual se fixou frações distintas, para fins de progressão regimental, para cada delito contido nos autos do PEP N.
0012985-10.2017.8.11.0006
,
permanecendo, pois, a reincidência (fração de 20% para fins de progressão regimental)
apenas
sobre a segunda condenação
(
Autos n.
1002287-26.2021.8.11.0025
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023